Tribunal: TJPA
Processo: 0801358-58.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801358-58.2023.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801358-58.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA
(ADV BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES E HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS)

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(ADV. NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegada fraude em contrato de empréstimo consignado. A agravante sustenta ser idosa, analfabeta e impossibilitada de assinar o próprio nome, afirmando não ter celebrado o contrato impugnado, requerendo a declaração de inexistência do negócio jurídico, cessação dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado por alegação de fraude; e (ii) estabelecer se a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa diante do conjunto probatório produzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

4.

A instituição financeira se desincumbe satisfatoriamente do ônus probatório ao apresentar contrato assinado, documentos pessoais da autora, comprovante de transferência do valor contratado para conta de sua titularidade e extratos demonstrativos dos descontos realizados.

5.

A comprovação do efetivo crédito do valor do empréstimo na conta bancária da autora constitui elemento relevante para demonstrar a regularidade da contratação e o aproveitamento econômico da operação.

6.

A alegação de analfabetismo não se comprova por simples anotação de “não assina” constante em documento de identidade emitido posteriormente à contratação, desacompanhada de prova contemporânea ao negócio jurídico.

7.

O longo intervalo entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação fragiliza a alegação de fraude, sobretudo diante da ausência de impugnação prévia aos descontos realizados em benefício previdenciário.

8.

A perícia grafotécnica pode ser dispensada quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.

9.

O Tema 1.061 do STJ admite que a autenticidade da contratação seja demonstrada por outros meios de prova moralmente legítimos além da perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira comprova a regularidade de empréstimo consignado mediante apresentação de contrato assinado, documentos pessoais do consumidor e comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade da parte autora.

2.

A perícia grafotécnica é dispensável quando o conjunto probatório documental é suficiente para demonstrar a autenticidade da contratação e formar o convencimento judicial.

3.

A ausência de impugnação tempestiva aos descontos e o recebimento do valor contratado reforçam a presunção de validade do negócio jurídico à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV. CC, arts. 104 e 107. CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, §3º, II. CPC, arts. 369, 371, 373, I e II, 429, II, 932, VIII, e 988, IV e §5º, II. RISTJ, art. 34, XVIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Tema 1.061. STJ, Reclamação nº 43.515/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2022, publ. 30.06.2022. TJPA, Apelação nº 9917633, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.06.2022, publ. 14.06.2022. TJPA, Apelação nº 9338364, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.05.2022, publ. 11.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de ______ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801358-58.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA
(ADV BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES E HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS)

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(ADV. NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Rita de Sousa Ferreira
, em desfavor de
Banco Itaú Consignado S.A.,
irresignada com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 31487990), a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência, nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: que o empréstimo consignado nº 586468866 seria fraudulento, porquanto é pessoa idosa, analfabeta e impossibilitada de assinar o próprio nome, conforme documento de identificação com anotação “não assina”; afirma jamais ter estado no local do correspondente bancário responsável pela contratação; aduz que a assinatura constante do contrato é incompatível com sua condição pessoal; invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a inversão do ônus da prova e o Tema 1.061/STJ; e requer a reforma da decisão para declarar a inexistência do negócio jurídico, cancelar os descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão monocrática examinou adequadamente a controvérsia, que o agravo apenas repete argumentos já enfrentados, e que a regularidade da contratação foi comprovada por contrato assinado, documentos pessoais da autora, comprovante de crédito em conta de sua titularidade e extratos demonstrativos dos descontos, sendo dispensável a perícia grafotécnica diante da suficiência do conjunto probatório.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso, mantendo a total improcedência dos pedidos da exordial.

Com efeito, esclareço que a controvérsia dos autos é decidir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, especialmente diante da alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado e da suposta necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura.

No caso, a agravante reitera a tese de inexistência do negócio jurídico, sustentando sua condição de pessoa idosa e analfabeta, a incompatibilidade da assinatura aposta no contrato e a ausência de perícia grafotécnica. O agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a contratação foi devidamente comprovada por documentação robusta, incluindo contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de crédito em conta de titularidade da autora.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão agravada examinou de forma adequada e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo qualquer elemento novo trazido pelo agravo interno apto a infirmar suas conclusões, repito.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, os quais, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir,
verbis
:

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como princípio, a boa-fé objetiva e a presunção de validade dos negócios jurídicos formalmente celebrados (arts. 104 e 107 do Código Civil), sendo certo que, nas relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, mesmo sob essa ótica protetiva, incumbe à parte autora demonstrar, minimamente, a existência de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quando a instituição financeira apresenta documentação idônea a indicar a regularidade da contratação.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso concreto, assento, de plano, que as circunstâncias dos fatos apurados demonstram não ter havido fraude ou qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que
a autora assinou o contrato anexado
aos autos, bem como recebeu o valor ajustado contratualmente, comprovando a efetivação da transferência, dados bancários estes correspondentes aos descrito no contrato. Além de ter apresentado para contratação cópia de seu RG, CPF, cartão de benefício do banco, comprovante de endereço.

Impende destacar, ainda, que o contrato foi firmado em 28/09/2018, tendo, posteriormente, sido objeto de refinanciamento, enquanto que a presente ação foi ajuizada apenas em 05/05/2023. Tal fato gera desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, em teoria,
seria facilmente percebido e rapidamente reclamado.

Já em relação a alegação de analfabetismo também não foi comprovada por documento contemporâneo à contratação, sendo insuficiente a simples anotação “não assina” em RG emitido anos depois.

No ponto, ressalto que o rg apresentado no momento da contratação foi expedido em 08/05/2003 e o que acompanha a presente exordial se trata de 3ª via expedida em 17/09/2021, posteriormente à pactuação.

Por conseguinte, a instituição financeira, ademais, demonstrou que houve crédito efetivo na conta da apelante, circunstância que reforça a regularidade da operação e evidencia o aproveitamento do valor, o que atrai a aplicação do princípio do venire contra factum proprium.

Assim, na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
. No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“(...) Apesar de inicialmente o polo promovente alegar que não teria realizado a referida celebração dos contratos, das provas carreadas aos autos, constata-se que o banco juntou cópia integral do instrumento contratual devidamente assinado pela demandante (ID 139680399), incluindo o comprovante da ordem de pagamento no ID 139680404 para a conta de titularidade da parte autora. Dos contratos juntados, pode-se observar que, o banco juntou cópia integral do contrato com assinatura, comprovante/TED de liberação de valores para conta relacionada e demonstrativos/extrato que evidenciam a operação e os descontos (docs acostados à contestação). São provas “documentais fortes” sobre a existência do negócio jurídico e sobre a efetiva movimentação de valores. Conclui-se que a prova documental produzida pelo banco é robusta e, em confronto com a mera negativa da autora e com sua réplica (sem perícia ou prova pericial/fática que demonstre plausivelmente a falsidade), não há elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade do contrato apresentado.

Apesar de a parte demandante impugnar os referidos contratos, entendo que esta alegação não merece prosperar, tendo em vista que se trata de negócio jurídico válido, entabulado por partes distintas e plenamente capazes, estando as cláusulas lá definidas, sendo ao final firmada pelo requerente. Neste sentido, apesar da inversão do ônus da prova, diante do conjunto probatório apresentado pela autora, tem-se que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a parte autora não logrou êxito em produzir prova mínima do direito alegado, nos termos do que dispõe o artigo 373, I do CPC/2015. A ré cumpriu com o ônus que lhe cabia, apresentando os instrumentos contratuais entabulados pelas partes devidamente assinados, constando a quantidade de parcelas e o respectivo valor, além dos comprovantes da TED”.

Ademais, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, destaco os seguintes julgados desta e. Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Por dever de argumento, acrescento também não vislumbrar existir nulidade nos autos por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia grafotécnica, mormente considerando que
frente os documentos carreados, eventual produção de prova pericial em nada provaria com relação aos fatos, uma vez que o banco trouxe prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não parecendo razoável acreditar que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos do requerente contra a vontade daquela.
Em complemento,
o banco apresentou extrato da conta da Autora no período do contrato, acusando o recebimento do valor em conta de sua titularidade, ratificando a contemplação do valor e, corroborando a total improcedência da tese autoral.

Sobre o assunto, discorrem Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira: “
A prova pericial é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos e científicos, que dependam de conhecimento que esteja fora do alcance do homem-comum, do homem-médio. É o que se extrai do art. 145, c/c art. 335, ambos do CPC. A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso só deve ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos
. Toda vez que se puder
verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada
.’’

Restou determinado, segunda recente entendimento jurisprudencial
[1]
, que a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369), pelo que entendo que,
no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo farta a documentação carreada aos autos que evidenciam, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).
A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).
No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.
Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:
"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):
"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.
11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo. Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.
12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.
13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.

(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Assim, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Somasse a isso, o fato do Banco ter se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus, ao juntar contrato assinado, documentos pessoais da autora, comprovante de transferência do valor contratado (TED) e extratos demonstrativos dos descontos realizados, o que entendo, reforço, suficiente para demonstrar a validade da contratação ora impugnada.

Assim, a existência de múltiplos elementos corroborativos — notadamente o comprovante de crédito em conta de titularidade da autora e a apresentação de documentos pessoais coincidentes com os dados contratuais — reforça a conclusão quanto à validade da contratação, sobretudo quando o conjunto probatório já se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador.

Ademais, o longo lapso temporal entre a contratação (2018) e o ajuizamento da ação (2023), sem qualquer impugnação prévia, fragiliza a alegação de fraude, incidindo, no caso, o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Portanto, diante de todas as alegações, ficam evidentes os fundamentos que levaram
ao não provimento do recurso, razão pela qual
entendo que a decisão agravada está escorreita e deve ser mantida, sobretudo porque assentada em fundamentos jurídicos sólidos e em adequada valoração do conjunto probatório.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/06/2026